Tribunal: TJMT
Processo: 1020087-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020087-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Estabelecimentos de Ensino, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOISES CELESTINO FERREIRA - CPF: 059.124.366-08 (ADVOGADO), GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 043.535.531-78 (AGRAVANTE), MARCUS PAULO FURUTA REVELLES - CPF: 051.020.071-06 (AGRAVANTE), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), MARCONDES PEREIRA BRAGA JUNIOR - CPF: 046.650.211-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). COPARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL. REAJUSTE DE MENSALIDADES. CURSO DE MEDICINA. TETO DE FINANCIAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por estudantes de medicina contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender reajuste na coparticipação do FIES, alegando abusividade no aumento superior a 21,6% entre semestres e violação ao direito à educação e dignidade humana.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender o reajuste aplicado pela instituição de ensino na coparticipação dos estudantes beneficiários do FIES, considerando (i) a alegada abusividade do percentual de reajuste; (ii) a legalidade da cobrança de coparticipação quando o valor da mensalidade ultrapassa o teto de financiamento estabelecido pelo Ministério da Educação; e (iii) a suposta violação aos princípios da razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, constituindo medida excepcional que não se justifica no caso concreto, ante a ausência de verossimilhança das alegações.

4. O FIES é programa governamental que pode financiar até 100% dos encargos educacionais, limitado ao teto estabelecido pelo Ministério da Educação, cabendo ao estudante o pagamento da diferença entre o valor financiado e os encargos totais cobrados pela instituição, conforme expressamente previsto na Lei no 10.260/2001 e nos contratos firmados.

5. Os contratos de financiamento celebrados pelos agravantes preveem expressamente a coparticipação estudantil, estabelecendo que o valor não financiado dos encargos educacionais é devido mensalmente durante a fase de utilização do contrato, não havendo abusividade ou ilegalidade na cláusula.

6. O reajuste aplicado pela instituição de ensino está em conformidade com a Lei no 9.870/99 e dentro dos valores máximos previamente informados ao MEC nos Termos de Participação, sendo inferior aos limites contratuais estabelecidos.

7. O aumento percentual na coparticipação decorre da sistemática inerente ao modelo de financiamento parcial do FIES, pois qualquer reajuste na mensalidade total que ultrapasse o teto de financiamento reflete-se integralmente na coparticipação, não caracterizando abusividade contratual.

8. A concessão da tutela pleiteada implicaria imposição à instituição de ensino do ônus de subsidiar parcialmente os estudos dos agravantes sem contrapartida adequada, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro da avença e a qualidade do ensino oferecido.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A coparticipação estudantil no FIES, quando o valor da mensalidade ultrapassa o teto de financiamento estabelecido pelo MEC, constitui obrigação contratual legítima expressamente aceita pelo estudante. 2. O reajuste das mensalidades em conformidade com a Lei no 9.870/99 e dentro dos limites previamente informados ao MEC não caracteriza abusividade, mesmo quando resulta em aumento percentual superior na coparticipação estudantil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei no 10.260/2001, art. 4o, §14 e §1o-A; Lei no 9.870/99, art. 1o, §§1o e 5o; Resolução no 54/2023 do MEC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 10427852420188110041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19/04/2023; TJ-MT, AC 10022382520198110002, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 16/08/2023; TJ-MT, AI 1008151-57.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22/07/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GABRIEL DE OLIVEIRA
e
MARCUS PAULO FURUTA REVELLES
em face da
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
, visando à reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá no bojo da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cumulada com Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, nos autos de n. 1044725-77.2025.8.11.0041, que indeferiu a liminar pleiteada pelos requerentes.

Os agravantes, alegam abusividade na majoração e violação ao direito à educação, à dignidade humana e à função social do contrato. Sustentam que, embora amparados por contrato de financiamento estudantil na modalidade FIES Social, com cobertura de 100% do teto de financiamento público, foram surpreendidos com a cobrança de coparticipação no valor de R$ 3.228,84, valor superior ao anteriormente praticado de R$ 2.655,63, resultando em aumento superior a 21,6% de um semestre para o outro.

Argumentam que a majoração imposta compromete mais de 70% do limite de renda per capita familiar admitido para participação no FIES Social (R$ 4.554,00), o que representaria violação aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, sobretudo, à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à educação.

Em contrarrazões, a agravada defende a legalidade do reajuste aplicado, argumentando que os agravantes tinham plena ciência das regras do FIES, incluindo a previsão de coparticipação e reajuste anual. Sustenta que o reajuste está em conformidade com a Lei no 9.870/99 e com os termos de participação informados ao MEC, sendo inclusive inferior aos valores máximos previstos nesses termos (Id.

298893873).

Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido em Id.

295240887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, em face da decisão interlocutória do
Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá, proferida no bojo da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cumulada com Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, diante de não se identificar a verossimilhança para concessão da tutela antecipada, visto a cláusula contratual expressa amparada pela norma ministerial vigente.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para suspender o reajuste aplicado pela instituição de ensino agravada na coparticipação dos agravantes no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil (FIES).

O Código de Processo Civil em seu art. 300 disciplina a tutela de urgência como um mecanismo processual destinado a assegurar a proteção imediata de direito. Assim, a tutela de urgência funciona como

instrumento que antecipa os efeitos da tutela final, garantindo a proteção do direito enquanto o processo principal ainda está em andamento, evitando que a demora natural da tramitação judicial cause danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, presume-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de medida excepcional, vocacionada a situações de urgência concreta, nas quais se faça presente à necessidade imperiosa de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

A doutrina pontua: “
A tutela provisória é proferida mediante cognição sumária, ou seja, o juiz, ao concedê-la, ainda não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. Salvador: Editora JusPodivm, 2016.)

Contudo, por seu caráter excepcional, exige demonstração cumulativa de dois pressupostos essenciais: a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco de inutilidade do provimento final (periculum in mora).

Analisando detidamente os autos, verifico que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, entendendo que a cobrança da coparticipação possui respaldo contratual e normativo.

Faz-se necessário compreender a natureza jurídica e o funcionamento do Programa de Financiamento Estudantil (FIES). O FIES é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos, sendo regido pela Lei no 10.260/2001 e por regulamentações específicas do Ministério da Educação.

Conforme disposto no artigo 4o da Lei no 10.260/2001, o FIES pode financiar até 100% dos encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas instituições de ensino. Contudo, o mesmo dispositivo legal prevê expressamente a possibilidade de financiamento parcial, estabelecendo no §14 que "
para os financiamentos pelo Fies inferiores a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais, a parcela não financiada será paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro".

Ademais, a Resolução no 54, de 12 de junho de 2023, estabelece como teto de financiamento para o curso de medicina o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por semestre, cabendo ao aluno o pagamento da diferença entre o valor financiado e os encargos educacionais cobrados pelas Instituições de Ensino.

A Cláusula Segunda do contrato de ambos agravantes define que os encargos educacionais correspondem à parcela mensal da semestralidade cobrada pela instituição de ensino no âmbito do FIES, sendo proibida a cobrança de valores ou taxas extras.

“
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS –
Para fins deste instrumento, consideram-se encargos educacionais a parcela mensal de cada semestralidade escolar cobrada pela IES do(a) FINANCIADO(A) no âmbito do FIES, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional.”

A cláusula quarta dos contratos de ambos os agravantes estabelece que:

“CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO FINANCIAMENTO
– O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio parcial dos encargos educacionais, na forma estabelecida pela Cláusula Segunda.”

Constatam-se, nos contratos firmados pelos agravantes, preveem, em sua cláusula sexta “Da Coparticipação”, a seguinte disposição:

“
CLÁUSULA SEXTA - DA COPARTICIPAÇÃO
– O valor não financiado dos encargos educacionais é devido e exigido mensalmente do estudante durante a fase de utilização do Contrato.

Parágrafo Primeiro
– A parte não financiada dos encargos educacionais será coberta com recursos próprios do estudante financiado e comporá o pagamento único a ser gerado pelo agente financeiro.

Parágrafo Segundo – Os meses compreendidos entre o início do ano letivo e a assinatura deste contrato devem ser pagos pelo estudante diretamente à IES.”

Após minuciosa análise dos argumentos e documentos apresentados por ambas as partes, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pelos fundamentos que passo a expor.

No caso em análise, os contratos firmados pelos agravantes com o FIES preveem
expressamente que o financiamento concedido abrange apenas parcialmente os encargos educacionais, sendo a diferença de responsabilidade do estudante
.

No mesmo sentido, destaca-se o seguinte precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL – PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – MÉRITO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS PELA IES E NÃO COBERTOS PELO FIES – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 98,89% – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – PREVISÃO EXPRESSA DO PERCENTUAL FINANCIADO – SEMESTRALIDADE INTEGRAL PREVISTA NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI No 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO SALDO RESIDUAL NÃO COBERTO PELO FIES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preenchidos os requisitos do artigo 98 do CPC/15, há que ser concedidos os benefícios da justiça gratuita. Não há como acolher a impugnação ao deferimento da justiça gratuita à autora quando a parte impugnante não apresenta provas de que a beneficiária possui condições financeiras bastante para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios .
Estando claramente estabelecido no Contrato de prestação de serviços educacionais o valor da semestralidade e no Contrato de Financiamento Estudantil que o custeio pelo FIES é apenas parcial, bem como a possibilidade legal de reajuste, a diferença deve ser quitada pela aluna, sobretudo quando há essa previsão na avença e a sua concordância expressa.

Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados à acadêmica e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES
.- (TJ-MT - AC: 10427852420188110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Quanto ao reajuste das mensalidades, a Lei no 9.870/99, que regula os encargos educacionais em instituições privadas, estabelece em seu artigo 1o, §1o, que "
o valor total das anuidades escolares poderá ser reajustado com base na variação de custos e de investimentos pedagógicos
". O §5o do mesmo artigo dispõe que o valor total apurado terá vigência por um ano.

No que concerne especificamente ao FIES, o §1o-A do artigo 4o da Lei 10.260/2001 prevê que "
o valor total do curso financiado de que trata o caput deste artigo será discriminado no contrato de financiamento estudantil com o Fies, que especificará, no mínimo, o valor da mensalidade no momento da contratação e sua forma de reajuste, estabelecida pela instituição de ensino superior, para todo o período do curso, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies
". A instituição agravada demonstrou, por meio dos Termos de Participação anexados aos autos, que os reajustes aplicados foram inferiores aos valores máximos informados ao MEC.

No caso do agravante Gabriel, que iniciou os estudos no segundo semestre de 2023, o termo de participação previa reajuste para o ano de 2024 até o valor máximo de R$ 85.734,00, tendo sido aplicado o valor de R$ 83.760,00. Para o ano de 2025, o termo previa reajuste até R$ 94.307,40, tendo sido aplicado o valor de R$ 87.948,00.

Já para o agravante Marcus, que ingressou no primeiro semestre de 2024, o termo de participação previa reajuste para o ano de 2025 até o valor máximo de R$ 92.136,00, tendo sido aplicado o valor de R$ 87.948,00.

Portanto, os reajustes aplicados pela instituição de ensino estão em conformidade com os valores previamente informados ao MEC e dentro dos limites legais e contratuais estabelecidos.

Os agravantes alegam que o reajuste de 21,6% na coparticipação seria abusivo e desproporcional. Contudo, não se pode confundir o percentual de reajuste da mensalidade total com o percentual de aumento da coparticipação. O aumento na coparticipação decorre da diferença entre o valor da mensalidade reajustada e o teto de financiamento do FIES, que é fixado pelo Ministério da Educação.

Conforme bem pontuado pela agravada, o teto de financiamento para o curso de medicina está atualmente fixado em R$ 60.000,00 por semestre, conforme a Resolução no 54/2023. Assim, qualquer reajuste na mensalidade total do curso que ultrapasse esse valor será refletido integralmente na coparticipação do estudante, o que pode resultar em um percentual de aumento na coparticipação superior ao percentual de reajuste da mensalidade total.

Essa sistemática é inerente ao modelo de financiamento parcial adotado pelo FIES e foi expressamente aceita pelos agravantes ao aderirem ao programa, não podendo agora alegar desconhecimento ou abusividade de cláusulas que são claras e previamente estabelecidas.

Quanto à alegação de que o primeiro agravante seria beneficiário do FIES Social, com direito a financiamento de 100% dos encargos educacionais. O financiamento de 100% é limitado ao teto estabelecido pelo MEC (R$ 60.000,00), permanecendo a responsabilidade do estudante pelo pagamento da diferença entre esse valor e o total da mensalidade.

Tal entendimento, inclusive, encontra sólida ressonância na seara jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIADA COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – LEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.870/99 – SENTENÇA MANTIDA – PACTA SUNT SERVANDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa FIES, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades. Ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos com 100% (cem por cento) de cobertura dos valores das mensalidades, a Lei 13 .366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.o e 4o-B da Lei 10.260/2001, e passou a prever que cabe ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados. 2- No caso, conforme contrato firmado pela Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deve ser suportado pela própria Aluna/Apelante; portanto, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de Medicina, é devida a cobrança do valor residual das mensalidades . 3- Se os débitos são existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados à acadêmica em conformidade com o que dispõe as cláusulas do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre à aluna efetuar o pagamento do débito, razão pela qual deve ser mantida a sentença que afastou a alegada ilicitude na conduta da Apelada 4- Havendo cláusula expressa prevendo a obrigação da acadêmica em arcar com eventual saldo residual das parcelas semestrais resultantes de serviços educacionais devidamente prestados, é de observância obrigatória, consoante o princípio pacta sunt servanda. (TJ-MT - AC: 10022382520198110002, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA RELATIVA A SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA E ADITAMENTO AO FIES – SALDO RESIDUAL EVIDENCIADO – LEGITIMIDADE DE COBRANÇA DO VALOR DA MENSALIDADE QUE ULTRAPASSA O VALOR OBTIDO A TÍTULO DE FINANCIAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A eventual diferença de valores quanto a semestralidade que ultrapassem o limite estabelecido pelo FIES deve ser negociado entre a instituição de ensino e o estudante, consoante o contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil, razão pela qual a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial é medida em que se impõe. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001671-91.2019 .8.11.0002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2020)

É entendimento pátrio a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CURSO MEDICINA – FIES – COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES AO TÉRMINO DO CURSO – FINANCIAMENTO DE 100% DO VALOR DO CURSO – REAJUSTE INDEVIDO DAS MENSALIDADES PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADO – COBRANÇA SUPLEMENTAR INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Programa de Financiamento Estudantil foi criado justamente para facilitar o acesso do estudante de baixa renda ao ensino superior, e nesse caso, não podendo a requerida impor a cobrança dessa diferença ao aluno, sob pena de onerar demasiadamente o contrato. Tratando-se de relação de consumo, não pode haver cobrança decorrente de supostas diferenças havidas entre o valor da mensalidade do curso de medicina e aquele repassado pelo FIES pela instituição de ensino superior, mesmo que tal esteja previsto em contrato. Ademais, deve ser considerado que o art . 4.o da Lei n. 10.260/01, disciplina a matéria, sendo este absoluto em afirmar que é vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional não prevista no programa do FIES . Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0827591-56.2021 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MENSALIDADES - CURSO SUPERIOR DE MEDICINA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - FIES - FINANCIAMENTO DE 100% DAS PARCELAS - ADITAMENTOS SEMESTRAIS - DIFERENÇAS - RESPONSABILIDADE DO ALUNO - COBRANÇA LÍCITA - REPARAÇÃO IMPROCEDENTE. - Não havendo questionamento do contrato FIES propriamente dito, e sim, dos valores cobrados pela requerida sob a alegação de que não estão sendo custeados pelo referido financiamento, não há que se falar em incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a presente ação, por ser desnecessária a inclusão da CEF no polo passivo - Ainda que a autora tenha providenciado os aditamentos semestrais do contrato Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ( FIES), havendo a instituição de ensino ré comprovado haver diferença entre o valor repassado e o valor efetivamente cobrado pelos serviços prestados, cabe ao aluno realizar o pagamento do respectivo débito, por ser de sua responsabilidade a realização dos respectivos aditamentos semestrais do contrato celebrado com o fundo financiador de forma correta, e não da instituição de ensino. (TJ-MG - AC: 10000210848842001 MG, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

No que tange à alegação de violação ao direito à educação e à dignidade da pessoa humana, é importante ressaltar que, embora a educação seja um direito fundamental previsto na Constituição Federal, o FIES é uma política pública que visa ampliar o acesso à educação superior, mas dentro de limites orçamentários e normativos estabelecidos pelo poder público.

A coparticipação do estudante, quando o valor da mensalidade ultrapassa o teto de financiamento, é parte integrante desse modelo e não pode ser considerada, por si só, violação a direitos fundamentais.

Ademais, não se vislumbra nos autos elementos que indiquem que os reajustes aplicados pela instituição de ensino tenham sido arbitrários ou desproporcionais. Pelo contrário, a documentação apresentada demonstra que os reajustes estão em conformidade com os valores previamente informados ao MEC e dentro dos limites legais e contratuais.

Quanto ao perigo de dano, embora seja compreensível a preocupação dos agravantes com a continuidade de seus estudos, não se pode desconsiderar que a instituição de ensino também possui direitos e obrigações, incluindo o direito de reajustar suas mensalidades dentro dos limites legais e contratuais.

Conceder a tutela de urgência pleiteada pelos agravantes significaria impor à instituição de ensino o ônus de subsidiar parte dos estudos dos agravantes, sem contrapartida adequada, o que poderia comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da instituição e, em última análise, a qualidade do ensino oferecido a todos os alunos.

Corroborando tal entendimento, tem-se a seguinte decisão deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CC REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANUTIDA – VERIFICADA A COPARTICIPAÇÃO – A PRINCÍPIO, HÁ REGULARIDADE NA COBRANÇA DOS VALORES ADICIONAIS – FINANCIAMENTOS QUE NÃO SÃO DE 100% - RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, a parte agravante não demonstrou a probabilidade do direito, eis que, a princípio a cobrança da ré é fruto de coparticipação . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008151-57.2020.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020)

Diante do exposto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, razão pela qual entendo que a decisão agravada não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, interposto por
Gabriel de Oliveira
e
Marcus Paulo Furuta Revelles
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025